Tribunal: TJMT
Processo: 0002120-32.1997.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002120-32.1997.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), VALE DO ARAGUAIA VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 00.954.693/0001-51 (APELADO), GILBERTO BARRETA - CPF: 130.736.138-20 (ADVOGADO), GILBERTO BARRETA - CPF: 130.736.138-20 (APELADO), GILBERTO BARRETA JUNIOR - CPF: 058.297.298-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Manutenção da sentença. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, com fulcro no art. 206, §5º, I, do Código Civil, reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 924, V, e 487, II, do CPC. A exequente alegou nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal sobre a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre:
(i) a necessidade de intimação pessoal da parte exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §5º, do CPC; e
(ii) a validade da intimação realizada ao representante legal (advogado) da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se que o juízo de origem determinou a intimação da exequente, cumprida perante seu representante processual, conforme registrado nos autos.
4. A interpretação do art. 921, §5º, do CPC permite a intimação por meio do advogado constituído nos autos, desde que não haja determinação expressa em sentido diverso. Precedentes jurisprudenciais corroboram a validade da intimação realizada desta forma.
5. Ausência de elementos que caracterizem nulidade da sentença ou que afastem a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Não aplicação do art. 85, §11, do CPC, em virtude da ausência de honorários sucumbenciais fixados na sentença.

Tese de julgamento:

"1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é válida a intimação realizada ao advogado constituído nos autos, salvo disposição expressa em contrário.
2. Configura prescrição intercorrente a inércia da parte exequente durante o prazo legal após suspensão do processo pela ausência de bens penhoráveis."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 921, §5º, 924, V, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, AC: 0000225-42.1999.8.24.0218, Rel. Guilherme Nunes Born, j. 12/09/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por Banco da Amazônia S/A.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Banco da Amazônia S/A em face de Gilberto Barreto Júnior e Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda - ME.

Sentença:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao título de crédito extrajudicial acostado na inicial, com fulcro no art. 206, §5º, i, do cc., por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

Apelação:
alega que a intimação pessoal do exequente é condição imprescindível para início da contagem de eventual prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Aduz que a intimação do Exequente realizada via publicação no DJE em nome do advogado vinculado no sistema PJE não supri a necessidade de intimação pessoal do exequente.

Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação interposta por Banco da Amazônia S/A.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Banco da Amazônia S/A em face de Gilberto Barreto Júnior e Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda - ME.

Sentença:
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente com relação ao título de crédito extrajudicial acostado na inicial, com fulcro no art. 206, §5º, i, do cc., por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, ambos do CPC. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

O Banco da Amazônia S/A ajuizou execução para cobrança do valor de R$227.998,33, representado por confissão de dívida e nota promissória. Após diversas tentativas frustradas de localização de bens dos executados, o processo permaneceu inerte por longo período, o que culminou na decisão de reconhecimento da prescrição intercorrente.

A controvérsia reside na análise da regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem ao extinguir o feito sem a intimação pessoal da parte exequente.

A ação foi ajuizada em abril de 1996.

Em razão da ausência de bens penhoráveis, conforme decisão de 30.03.2017, o feito foi suspenso pelo prazo de um ano (Id. 253024165 - Pág. 6). Nesta decisão foi determinada a intimação do exequente para atualização do cálculo e conhecimento do conteúdo decisório.

Nos termos da certidão de 23.08.2017 (Id. 253024165 - Pág. 9) a diligência de intimação foi satisfatoriamente cumprida, mas durante o prazo estabelecido, nada manifestou o exequente. Durante a suspensão do feito, também não foi requerida qualquer diligência pela parte interessada (Id. 253024165 - Pág. 10).

Na sequência, foi determinada a penhora de veículos e imóveis registrados no nome do executado, no entanto, ambos restaram inexitosas.

Conforme carta de intimação anexada ao Id. 253024183 - Pág. 1 e seguintes, foi expedida intimação pessoal a parte autora, para manifestar sobre o prosseguimento do feito, ocasião em que o representante processual do autor apresentou demonstrativo atualizado do débito.

Em decisão de 12.04.2024 (Id. 253024655 - Pág. 1) foi determinada a intimação das partes para manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. Embora intimados, os respectivos patronos nada manifestaram e o processo foi extinto pela ocorrência da prescrição intercorrente.

De todo o processado, tem-se que, conforme determina o art. 921, §5º do CPC, o Juízo de origem ordenou a intimação da parte exequente, a qual foi realizada perante o seu representante processual, conforme expedientes registrados no sistema judicial eletrônico.

Desta forma, nota-se que, ao contrário das argumentações, a exequente apelante foi devidamente intimada a manifestar sobre a possibilidade da ocorrência da prescrição do direito perseguido.

De acordo com o art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil, a intimação exigida para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser realizada ao advogado constituído nos autos, não sendo obrigatória a intimação pessoal do exequente.

Essa interpretação decorre do entendimento de que a intimação para impulsionar o feito, no caso da execução, pode ser válida se realizada ao representante legal (advogado) da parte, já que o advogado detém poderes para atuar no processo, salvo nos casos em que haja determinação expressa de intimação pessoal.

Assim, como o dispositivo legal não exige literalmente que a intimação seja pessoal, mas, sim, que a parte seja "intimada" para a manifestação antes da extinção por prescrição, não há que se falar em nulidade da sentença proferida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS QUE NÃO IMPEDE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO POR SEIS ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CHEQUE (SEIS MESES) EXPIRADO (ART. 59 C/C ART. 47, LEI 7.357/85). INÉRCIA DA EXEQUENTE AO SER INTIMADA PARA IMPULSIONAR O FEITO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO CAUSÍDICO QUE SUBSCREVE O APELO NÃO REQUERIDA NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESNECESSÁRIA, POIS NÃO SE TRATA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES SOBRE EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRÉVIA À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM EM FAVOR PROCURADOR DO APELADO. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SC - AC: 00002254219998240218 Catanduvas 0000225-42.1999.8.24.0218, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 12/09/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Ademais, do exame detido dos autos, observa-se que o referido patrono do apelante atuou com efetividade durante o decorrer da execução, logo, não verificada a hipótese de revogação dos poderes a ele atribuídos, não há que se falar em irregularidade da decisão de reconhecimento da prescrição por ausência de intimação pessoal da parte autora.

Assim, demonstrado que a parte exequente, aqui apelante, foi devidamente intimada e não apresentou justificativa a fim de afastar a ocorrência do instituto da prescrição, bem assim não evidenciada nulidade a ser sanada, é caso de manter a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida. Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da falta de condenação em honorários advocatícios pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024